Tribunal: STF
Processo: RE 193531
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) TRIBUTÁRIO. (3) ICMS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. (4) NÃO SE COMPREENDE NO CAMPO RESERVADO À LEI,
PELO TEXTO CONSTITUCIONAL, A DEFINIÇÃO DO VENCIMENTO E DO MODO PELO
QUAL SE PROCEDERÁ À ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
PRECEDENTE: RE 172.394 (PLENO). (5) AGRAVO NÃO PROVIDO.